Tribunal: TJES
Processo: 5021624-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021624-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ADRIANA RANGEL MAZIERO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021624-47.2022.8.08.0035

RECTE.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECDO.: ADRIANA RANGEL MAZIERO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
ILACEIA NOVAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Adriana Rangel Maziero em face do Município de Vila Velha, informando a autora ser nulo o AI nº 15.016/2018, sob o argumento de que não foi regularmente intimada para regularização, considerando que apenas foi notificada pelo diário oficial, culminando ainda com o protesto de seu nome. Busca, assim, a nulidade do auto de infração, além de danos morais. O requerido apresentou defesa no ID 5665314, informando que a autora foi devidamente notificada pelo diário oficial acerca da multa imposta, lembrando ainda que é dever do proprietário manter seu imóvel em perfeito estado de conservação e limpeza. O ente municipal ofertou RI no ID 5665325, com contrarrazões anexadas ao ID 5665328.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Em face de todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR NULO o Auto de Infração nº 15016/2018, bem como da multa no valor de R$19.225,74(dezenove mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) oriunda dele. CONDENO o demandado a pagar a parte autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data da prolação da presente sentença, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado sentenciante, a autora foi notificada apenas pelo diário oficial sobre a multa aplicada em seu imóvel, conforme ID 5665303 - Pág. 21, sendo que não havia problemas em seu endereço que justificasse o ato, considerando que a mesma recebeu regularmente a notificação de protesto do seu nome (ID 5665301). A ciência ficta, por edital, apenas é possível quando não localizada a parte, não tendo havido, sequer, tentativa de notificá-la presencialmente. Assim, não me afigura correta a atuação do ente municipal, pois privou a autora de apresentar sua defesa e regularizar a situação referente à limpeza de sua propriedade, tornando nulo a punição aplicada derivada do AI nº 15.016/2018. No que se refere aos danos morais, considerando que houve protesto indevido do nome da recorrida, é certo que estamos diante da modalidade
in re ipsa
. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Em relação ao
quantum
, me parece que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente e com a extensão dos danos experimentados pela parte autora. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)